Tribunal: TCU
Processo: 024.886/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico cujo objeto é a aquisição de equipamentos agrícolas, implementos e veículos de carga.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a representação formulada pela empresa Tracton Comércio de Tratores, Máquinas e Equipamentos Ltda., com pedido de medida cautelar, em face do Pregão Eletrônico 90036/2024, conduzido pela Secretaria de Estado de Licitação e Contratação do Estado de Roraima para aquisição de equipamentos agrícolas, implementos e veículos de carga, com recursos financeiros provenientes dos convênios firmados com o Ministério da Defesa sob os números 910557/2021, 910559/2021 e 910628/2021. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, 169, inciso IV, 235 e 237, VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e 9o da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer desta representação e, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. revogar a medida cautelar adotada no processo; 9.3. dar ciência à Secretaria de Licitações e Contratos de Roraima de que a inabilitação da empresa Metalúrgica Perpétuo Socorro Ltda. no Pregão Eletrônico 90036/2024, exclusivamente pelo fato de ela ter sido declarada inidônea pelo Acórdão 1483/2024-TCU-Plenário , pode vir a constituir afronta ao princípio da seleção da proposta mais vantajosa, previsto no art. 14, inciso I, da Lei 14.133/2021, caso ainda não tenha havido o efetivo trânsito em julgado da referida deliberação deste Tribunal, conforme entendimento constante do subitem 9.2.2 do Acórdão 348/2016-TCU-Plenário ; 9.4. dar ciência, ainda, à unidade jurisdicionada, a fim de que sejam adotadas medidas administrativas para evitar a repetição da ocorrência, de que a inabilitação indicada no subitem anterior representou descumprimento da decisão cautelar referendada por meio do Acórdão 2612/2024-TCU-Plenário , a qual determinou a suspensão do referido certame, relativamente, do seu item 1; 9.5. comunicar, ainda, esta decisão às empresas Tracton Comércio de Tratores, Máquinas e Equipamentos Ltda. e Metalúrgica Perpétuo Socorro Ltda.; e 9.6. arquivar os autos.